Tribunal: TJSP
Processo: 1500177-62.2021.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Furto qualificado – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Redução das penas – Fundamentação insuficiente para majoração na primeira e na segunda fase - Reconhecimento da atenuante da confissão - Regime inicial de cumprimento de pena de ambos os réus alterado para o ABERTO - Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.